Tribunal: TJDFT
Processo: 0716878-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. SÓCIO ADMINISTRADOR. PRESCRIÇÃO TRIENAL. SUSPENSÃO DURANTE A PANDEMIA. OBSERVAÇÃO. NECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRECEDENTE STJ. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
1. A alegação quanto à impossibilidade de enquadramento da sociedade de advogados como sociedade mercantil não repercute na definição do prazo prescricional na presente hipótese, pois evidente que a pretensão da ação de exigir contas em análise se dá em face de um dos sócios administradores, sendo aplicável, pois, a prescrição trienal, à luz do art. 206, § 3o, inc. VII, “b”, do Código Civil.
2. Para verificação das contas prescritas, deve ser considerada a determinação de suspensão/impedimento dos prazos prescricionais e decadenciais de 12/06/2020 a 30/10/2020, de acordo com o art. 3o da Lei n. 14.010/2020.
3. A despeito de esta relatoria já ter decidido pelo descabimento de honorários na primeira fase da ação de exigir contas, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento diverso, nos moldes do que ocorria antes da alteração no CPC, cabendo o arbitramento da verba na primeira fase da ação de exigir contas.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.